Tribunal: TJDFT
Processo: 0754844-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754844-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALANDA CONCEICAO DIAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por VALQUIRIA PEREIRA BRITO BORGES em favor de ALANDA CONCEIÇÃO DIAS, presa, no âmbito da Ação Penal no 0705228-04.2023.8.07.0012, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 250, §1o, II, ‘a’, c/c art. 61, II, ‘a’, do CP, tendo a Juíza de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva. A Impetrante narra que foi acusada do crime de incêndio, por supostamente incendiar a casa da vítima, mas que não cometeu a infração, além de não ter descumprido nenhuma medida cautelar anteriormente imposta, uma vez que a vítima forjou uma mensagem de ameaça com uma fotografia de faca. Alega que “a paciente não ateou fogo na residência, não descumpriu medida tampouco enviou mensagens à Andreane, que forjou tais provas para encarcerar Alanda, como suposta vingança, pois, como é sabido, as duas vivem um triângulo amoroso com Ismael Barbosa da Silva, arrolado como testemunha” (Num. 54708697 - Pág. 4). Sustenta que, devido a uma briga com a vítima, Ismael teria contratado pessoa para pôr fogo na casa dela e que a Paciente presenciou o fato, mas não sabe quem é tal pessoa e que não relatou o fato antes para proteger Ismael. Discorre sobre o instituto da prisão preventiva, sobre a motivação das decisões judiciais e sobre o fundamento da prisão para garantir a ordem pública para defender que, no caso, não estão presentes os requisitos. Assevera que “a digna Autoridade Coatora não encontrou qualquer pormenor individual negativo na personalidade ou nos antecedentes da paciente, capazes de recomendar a prisão antecipada”, mesmo porque “a paciente apresenta-se com família constituída, possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita, sendo a chefe de sua família, pois é mãe solo, de uma criança de 04 anos” e que “estes dados bem informam que do passado da Paciente não se vislumbra a possibilidade de que, em liberdade, supostamente venha a praticar qualquer desvalor jurídico”, de modo que “os supostos fatos delituosos atribuídos à paciente, se em absurda hipótese fossem verdadeiros, constituir-se-iam em um lance isolado em sua vida, mas não o retrato de suas existência” (Num. 54708697 - Pág. 15). Afirma que “o fundamento lançado na decisão objurgada, sobre a paciente, constitui-se, quando destituída de base empírica, em presunção arbitrária que não pode legitimar a privação cautelar da liberdade individual” e que “a mera suspeita, lastreada nas palavras da suposta vítima, com provas produzidas na clandestinidade, não vão além da conjectura”, pois “suspeitas por si só, nada mais são do que sombras que não possuem estrutura para corporificar o conceito de prova de que a paciente teria de fato descumprido medida”, ao passo que, “por outro lado, a manutenção da prisão da Paciente só a está prejudicando mais e mais a cada dia” (Num. 54708697 - Pág. 15). Defende que “a segregação antecipada da liberdade, de modo a preservar a segurança de Andreane, ainda que tal fundamento tenha sido utilizado pela Autoridade Coatora para justificar a prisão cautelar da paciente, também não se constitui em motivo idôneo para respaldar a custódia, visto que Andreane provoca Alanda, tendo inclusive queimado sua bolsa com todos os documentos da paciente, sob alegação de vingança do incêndio” (Num. 54708697 - Pág. 16). Acrescenta que “o decreto prisional, de tão genérico, sequer faz menção quanto à contemporaneidade dos fatos supostamente praticados pela Paciente, de modo a justificar a odiosa prisão antecipada” (Num. 54708697 - Pág. 17). Aduz que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar, pois “o fumus é encontrado pela ausência de sentença condenatória, que deveria constar o quantum de pena a ser cumprido. É mais que fumus, é direito líquido e certo. O periculum in mora é incontestável, dado que hoje está sofrendo a paciente por crime que não cometeu, ou seja, está sendo afrontado o nulla poena sine judicio, e a cada dia prejuízo irreparável surge com o ilegal constrangimento” (Num. 54708697 - Pág. 17). Requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor da Paciente. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. Os argumentos da Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos pelos quais fora decretada a prisão preventiva, não tendo o condão de afastá-los as circunstâncias de ter a Paciente residência e emprego fixos e de ela estar pleiteando a guarda de seu filho menor. Com efeito, a prisão fora decretada na decisão de recebimento da denúncia, sob os seguintes fundamentos: “(...) II - DA PRISÃO PREVENTIVA A autoridade policial, em relatório final (ID n. 180834442), e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID n. 181123812) requereram a decretação da prisão preventiva da denunciada ALANDA CONCEIÇÃO DIAS com vistas à garantia da ordem pública, uma vez que ela teria descumprido de maneira reiterada as medidas cautelares aplicadas, além do periculum libertatis consistente no risco de reiteração delitiva e escalada de violência da denunciada. Para tanto, aduziu, em apertada síntese, que foi determinada medida cautelar diversa da prisão, mas a imputada prosseguiu com ameaças à ofendida e manifestação de comportamento perigoso e obsessivo. É a síntese do necessário. Decido. Com razão a Autoridade Policial e o Ministério Público. No que diz respeito aos requisitos, a prisão cautelar exige que a medida seja imprescindível para garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, além de exigir perigo gerado pelo estado de liberdade, conforme alteração operada pela Lei no 13.964/2019, devendo ser apreciada sob o critério da excepcionalidade, uma vez que não pode significar mera antecipação de eventual condenação. Ainda, conforme § 1o do art. 312, do CPP, a prisão pode ser decretada no caso de descumprimento de qualquer das obrigações importas por força de outras medidas cautelares. No caso dos autos, a prisão preventiva encontra fundamento no descumprimento das medidas cautelares impostas e para garantia da ordem pública. Consta nos autos que, em 12/11/2023, a filha de ISMAEL registrou ocorrência relatando que ALANDA teria arrombado a sua casa em busca de ISMAEL. Ainda, ALANDA teria ido à casa de ANDREANE e tirado diversas fotos da residência, sendo que a denunciada teria chamado a polícia noticiando a existência de arma na residência, não sendo nada encontrado no local. Na cautelar de número 0705254-02.2023.8.07.0012 consta ainda que ALANDA teria encaminhado uma mensagem no Whatsapp com foto de uma faca. Posteriormente, a Polícia, no ID n. 180453087 daqueles autos, afirmou: ‘Em relação ao FATO 2, também não houve possibilidade de confirmar a legitimidade das mensagens e imagens exibidas por ANDREANE porque, novamente, ela as deletou do seu aparelho celular. Ouvida, ALANDA confirmou que utiliza o prefixo de telefone (61) 98170-0796. Contudo, negou que tenha enviado foto com imagem de uma faca para ANDREANE.’ Ressalto que a acusada foi intimada das cautelares em 27/07/2023 (ID n. 166381752). Desta feita, houve descumprimento das medidas cautelares impostas pela acusada, a evidenciar, inclusive, comportamento reiterado. Vale ressaltar que é desnecessária a prévia intimação da defesa, conforme jurisprudência abaixo: (...) Ademais, há necessidade de garantia da ordem pública na medida em que há diversas ocorrências entre as partes e, nesta data, houve o recebimento de denúncia quanto ao delito de incêndio em que, em tese, ALANDA teria cometido na residência de ANDREANE. Como bem pontuado pelo MPDFT quanto aos indícios de autoria: ‘Conforme se extrai do Relatório n.o 997/2023 (ID 180834429), documento com a análise das informações recebidas pelas empresas requisitadas, ALANDA estava há poucos metros da casa da vítima no momento do incêndio, fato que converge com o relato de Ronaldo B.R.J, no sentido de que ALANDA foi a pessoa que saiu da casa da vítima quando foi possível visualizar fumaça saindo do local – nesse sentido, inclusive, há o auto de reconhecimento jungido aos autos. Soma-se, ainda, que ALANDA realizou pesquisa Google no dia do fato com os dizeres ‘álcool 70 inpm pega fogo’ O fato possui gravidade em concreto notadamente diante da entrada clandestina de ALANDA na residência e destruição dos bens que guarneciam a casa, como retratado nos autos, além de exposição de pessoas próximas ao local ao perigo do fogo ateado, conforme consignado no laudo pericial de ID n. 165888266. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ALANDA CONCEIÇÃO DIAS, qualificada nos autos, nos termos do art. 282, § 4o e 312, § 1o do Código de Processo Penal. Confiro força de mandado de prisão a esta decisão. Cumpra-se a ordem de prisão com estrita observância da legislação vigente, especialmente no que diz respeito ao resguardo dos direitos da pessoa presa e inviolabilidade do domicílio no período noturno, salvo exceções do art. 5, inciso XI, da CF. Em razão da medida deferida, atente-se à serventia para o necessário sigilo desta decisão até o cumprimento da prisão. Expeça-se o necessário. Fixo o prazo de prescrição/validade para fins de cadastramento no BNMP em 16 (dezesseis) anos. Para fins de registro, anote-se a imputação constante na denúncia: art. 250, §1.o, II, ‘a’, c/c art. 61, II, ‘a’, ambos do Código Penal. Decisão assinada digitalmente nesta data.” (Num. 181436485, do Feito de origem) Requerida a revogação da prisão, o pedido foi indeferido com a seguinte motivação: “ALANDA CONCEICAO DIAS, por meio de seu advogado, formulou pedido de revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva, alegando, em síntese, que não se mostram presentes os requisitos para a decretação de sua prisão preventiva. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, ao fundamento de que a situação fática e os fundamentos que justificaram a decisão que decretou a medida constritiva permanecem inalterados. É o breve relatório. D E C I D O. A requerente foi presa preventivamente no dia 13.12.2023 pela prática, em tese, do crime do art. 250, §1.o, II, ‘a’, c/c art. 61, II, ‘a’, ambos do Código Penal. Com efeito, tendo já havido decisão de primeira instância a respeito da decretação da prisão preventiva, o pleito de revogação da prisão preventiva perante este Juízo, e não perante a segunda instância de revisão, só pode ser articulado sob a alegação de que fatos novos surgiram após a referida decisão. É o que se extrai do art. 316 do CPP, que abre a possibilidade de a prisão preventiva ser revogada caso os motivos que ensejaram sua decretação não mais subsistam. O fato de a defesa informar suposta residência fixa da ré, emprego fixo e estar a ré pleiteando a guarda de seu filho menor, por si só, não constituem motivos capazes de justificar a revogação da decisão que decretou a sua segregação cautelar, quando outras circunstâncias a recomendam. Não se verifica qualquer circunstância fática ou jurídica superveniente que venha afastar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva da ré, restando, pois, seus fundamentos intactos. O substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, pois a defesa não trouxe aos autos elementos capazes de afastar os fundamentos do anterior pronunciamento judicial. Pelo exposto, persistindo os pressupostos da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de revogação da decisão que determinou a prisão preventiva de ALANDA CONCEICAO DIAS. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO.” (Num. 182611031 do Feito de origem). Consta dos autos da Ação Penal que, em razão da disputa entre a Paciente e a vítima pelo amor de terceiro, a primeira entrou na residência da última e provocou incêndio, danificando bens e expondo pessoas a perigo. Consta um histórico de ofensas e ameaças entre as duas mulheres, em uma crescente escalada de violência. A situação fática impõe a segregação cautelar, porque presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP. À Paciente, é imputada a prática de incêndio, ou seja, crime doloso com pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos. O fumus comissi delicti está evidenciado no depoimento da testemunha Ronaldo Bruno Ramos de Jesus, (Num. 165888261), no laudo da perícia no local do incêndio (Num. 165888266), no auto de reconhecimento (Num. 169922637), além das diligências tomadas pela Polícia Civil junto a operadoras de telefonia e ao Google (Num. 169898099 e 180834429), que demonstram a ocorrência do crime e apontam para o indiciamento da Paciente como autora da conduta típica. Com efeito, a testemunha estava no lava-jato nas imediações da residência da vítima e viu a Paciente entrar e sair furtivamente do imóvel enquanto a moradora estava fora e logo em seguida começou o incêndio, o que foi confirmado pelas diligências de geolocalização, observado que a pesquisa no Google com o celular usado pela Paciente na data continha os dizeres “álcool 70 pega fogo”. Ademais, há periculum libertatis, uma vez que a liberdade da acusada representa risco concreto e atual para a garantia da ordem pública, dado o teor das ameaças à vítima e até mesmo ao terceiro, objeto da disputa amorosa. O histórico de ocorrências entre as partes envolvidas demonstra que a disputa entre elas está em crescente escala de violência, de discussões e ameaças proferidas de vários números de celulares comprovadamente utilizados pela Paciente até o incêndio, que a perícia atestou ser intencional. Sobre o descumprimento de medidas cautelares anteriores, é necessário asseverar que foram decretadas as medidas de não aproximação da Paciente e seus familiares e de não contato por qualquer meio (Num. 166489370 - Pág. 3). E a vítima compareceu ao Ministério Público para noticiar o descumprimento, mediante o envio pela Paciente de uma mensagem com fotografia com faca (Num. 182261636). Embora a Impetrante defenda que é mensagem forjada, a verdade é que a Paciente assumiu utilizar o número de celular remetente da mensagem e reconheceu a faca como sendo sua, mas somente não houve perícia para atestar a veracidade devido ao hábito dos três envolvidos apagarem com regularidade os dados dos seus celulares. Ademais, a decisão que decretou a prisão ainda menciona que “em 12/11/2023, a filha de ISMAEL registrou ocorrência relatando que ALANDA teria arrombado a sua casa em busca de ISMAEL” (Num. 181436485 - Pág. 2). Logo, a princípio, está demonstrado o receio de perigo consubstanciado na existência concreta de fatos contemporâneos à decretação da prisão. Em conclusão, como a privação cautelar de liberdade da Paciente é medida cabível e, também, o único meio eficaz para conter o risco advindo da periculosidade concreta e atual da conduta de incendiar a casa da vítima, conclui-se que deve ser mantido o decreto de prisão preventiva, não tendo a Impetrante apresentado argumento capaz de demonstrar qualquer constrangimento ilegal. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Relator natural do presente Habeas Corpus, a eminente Desembargadora Simone Lucindo, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 25 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial